Tribunal: STF
Processo: AO 2654
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho em Ação Originária. Pedido de anulação de Procedimento Administrativo Disciplinar julgado pelo CNJ. Demissão de servidor público vinculado aos quadros do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Declinação de competência com base na orientação da ADI 4.412/DF. Intimação do autor.



    Vistos etc.



    Trata-se de ‘Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenizatória por Danos Patrimoniais e Morais’, autuada nesta Suprema Corte como Ação Originária, proposta por Antônio Felipe Araújo Ribeiro em face da União com o objetivo de reconhecer a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar 0003361-69.2011.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça,  que demitiu o autor do cargo de técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.



    Narra-se que o autor fora acusado, em 2009, de ter direcionado a distribuição de processos judiciais no âmbito do TJMA, tendo resultado, esse fato, na instauração de um PAD perante aquela Corte de Justiça. Discorre-se que, posteriormente, a Corregedoria do CNJ avocou o PAD, cujo julgamento resultou na demissão do autor, em 11.02.2014.



    Alega-se que o CNJ não teria competência para julgar processos administrativos disciplinares em face de servidores, mas apenas de magistrados, e que não existiriam razões, na hipótese, para justificar a avocação do PAD pelo Conselho (Art.103-B, §4º, V, da CF). Sustenta-se a ofensa dos princípios do contraditório e da ampla defesa, amparada na tipificação inadequada do ilícito administrativo imputado ao autor. Defende-se que a conduta imputada se enquadraria na previsão art. 125, §4°,III, Lei de Organização Judiciária do Estado do Maranhão, a qual conduziria, no máximo, à pena de suspensão, “(...) excluindo-se qualquer outra”. Aduz-se não evidenciado o direcionamento doloso da distribuição processual, tampouco comportamento voltado a obter proveito em detrimento da função pública. Afirma-se que o autor somente cumpriu ordens de seus superiores hierárquicos (em estrito cumprimento do dever legal), e que, até a pena de demissão imposta, jamais sofrera outra sanção disciplinar. Articula-se a inexistência de provas suficientes de autoria e, lado outro, enfatiza-se que a prova testemunhal produzida no PAD conduziria à absolvição do autor. Invoca-se a desproporcionalidade da pena diante da demonstração de que houve, “(....) no máximo, uma conduta desidiosa por parte do por parte do servidor, ou seja, cometimento de meros equívocos”. Arguiu-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, disciplinada, em sua ótica, no art. 130, II, da Lei de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Maranhão. 



    Formulados, ipsi litteris, os seguintes pedidos:



    e) Ao final, a procedência dos pedidos, com o reconhecimento da nulidade do acórdão do Conselho Nacional de Justiça, que nos autos do Processo Administrativo Disciplinar N.°:0003361-69.2012.2.00.0000 determinou a demissão do Requerente de sua função de servidor público do Poder Judiciário do Estado do Maranhão. 



    f) A condenação da Requerida ao pagamento de danos materiais no valor de todos os salários e vantagens que tenha deixado de perceber no período de afastamento e exoneração;



    g) A condenação da Requerida ao pagamento de danos morais por todo o constrangimento sorrido e abalo ao seu nome e reputação;



    A ação foi originariamente distribuída ao Juízo da da 5ª Vara Federal Cível do Maranhão, em 08.02.2019 (evento 07). 



    A União apresentou contestação, na qual, em síntese: (i) impugna o pedido de assistência judiciária gratuita; (ii) argui a incompetência absoluta da Justiça de primeiro grau na medida em que praticados, os atos questionados, pelo CNJ (102, I, ‘r’, da CF); (iii) defende a formação de litisconsórcio necessário com o Estado do Maranhão; (iv) aduz que avocação do feito pelo CNJ tem lastro no artigo 103-B, § 4º, da CF; (v) afasta a ocorrência da prescrição ao argumento de que o fluxo do prazo fora interrompido pela instauração do PAD (art. 233, § 4º, do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão); (vi) sustenta a regularidade da tramitação do PAD e a legalidade da pena disciplinar aplicada, sendo defeso ao Judiciário invadir o mérito da decisão do CNJ (evento 07). 



    Intimado, o autor não apresentou réplica e não indicou provas a produzir (evento 07).



    Após, a competência foi declinada pelo Juízo da Juízo da 5ª Vara Federal Cível do Maranhão com base na decisão proferida na ADI 4.412/DF, via da qual, em 18.11.2020, por maioria, o Plenário firmou tese no sentido da competência originária desta Suprema Corte para as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça proferidas no exercício de suas competências constitucionais (CF, artigo 103-B, § 4º).



    Nesta Suprema Corte os autos foram distribuídos à minha relatoria por prevenção ao MS 31.446. 



    É o relatório.



    Decido.



    Recebo o processo no estado em que se encontra e passo a sanear o feito. 



    Quanto ao ponto alegado em preliminar, a relação jurídica em causa não exige a formação de litisconsórcio passivo necessário com o Estado do Maranhão. Assim porque a presente demanda visa a anular ato do CNJ (proferido no espectro amplo de sua atuação constitucional finalística, art. 103-B, § 4º, da CF), sobre o qual o Estado do Maranhão não detém pertinência subjetiva.



    Ademais, a esfera jurídica do Estado do Maranhão, se o caso de procedência dos pedidos, será atingida apenas de forma indireta e reflexa, de modo que a eficácia da decisão a ser proferida na presente demanda também independe de que seja citado aquele ente público (art. 114 do CPC/2015: O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes). 



    Rejeito a preliminar suscitada e, à falta de qualquer outra arguição preliminar pendente, declaro saneado o feito (art. 357 do CPC/2015).



    Ante o exposto, dê-se vista às partes, no prazo sucessivo de 05 dias, a começar pelo autor, para apresentarem suas razões finais, e, na sequência, vista ao Procurador-Geral da República (artigo 249 do RISTF).



    Após, voltem-me os autos conclusos.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 06 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora